Tribunal: STF
Processo: RE 1549749
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ilicitude de prova material obtida em busca pessoal realizada pela Polícia Civil, em situação de flagrante delito de tráfico de drogas, e absolveu o ora recorrido. A Corte Superior entendeu não haver justa causa nem fundada suspeita que legitimasse a diligência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a busca pessoal realizada sem mandado judicial, com base em fundadas razões de flagrância em crime permanente; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a diligência policial observou os requisitos constitucionais e jurisprudenciais exigidos para a validade da medida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF, consolidada no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), reconhece a possibilidade de ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, em situações de flagrante delito envolvendo crimes permanentes, desde que haja fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.



    4. A Corte também firmou entendimento de que a busca pessoal, embora dispense autorização judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo válida se baseada exclusivamente em estereótipos, preconceitos ou meras impressões subjetivas (HC 208.240).



    5. No caso concreto, os policiais, após breve campana em área conhecida por tráfico, presenciaram o recorrido realizando ato de mercancia de drogas, o que configura justa causa suficiente para a busca pessoal e caracteriza flagrante em crime permanente.



    6. A atuação policial não se revelou arbitrária ou abusiva, tampouco se identificou motivação discriminatória, sendo a diligência respaldada por elementos prévios objetivos e relatados judicialmente.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso provido.